Tribunal: TJPA
Processo: 0846745-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846745-13.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP, MARIA IZABEL DE LEAO FIALHO, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO N° 0846745-13.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501

APELADO: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA

ADOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA, OAB-PA n. 11.003

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADA. JUROS PRATICADOS ACIMA DO PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise aos autos, verifica-se que a discussão gira em torno do acerto da Sentença recorrida que acolheu os Embargos a Execução por reconhecer que a Exequente, ora Apelante, não cumpriu o pactuado entre as partes e aplicou juros diversos do previsto em contrato, caracterizando, assim, excesso na execução.

2 - A perícia oficial comprovou que ao aplicar a taxa efetiva total de 2,2% ao mês sobre o valor do capital emprestado, não se obtém o valor da parcela cobrada no contrato que corresponde a R$ 8.980,83 e nesse sentido, a Apelante não traz no bojo de seu Apelo nenhuma explicação plausível.

3 - Tendo o Juiz oportunizado o contraditório à parte embargada para que impugnasse, de maneira específica, os cálculos da perícia oficial, essa não o fez, pois analisou o laudo pericial de maneira genérica, sem em nenhum momento, contradizer os cálculos apresentados e, nesse sentido, apenas disse que “a taxa de juros realmente praticada é realmente a de 2,2% (dois inteiros e dois décimos pontos percentuais) ao mês”. Porém, não demonstrou a origem do numerário cobrado a título de contraprestação.

4 – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0846745-13.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501

APELADO: TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA

ADOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA, OAB-PA n. 11.003

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da Sentença de id.15179871 proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a demanda de Embargos à Execução.

Consta do processo principal - Execução de Título Extra Judicial (processo nº 0811013-68.2020.8.14.0301) -, que o Apelante Banco do Brasil interpôs ação de
Execução,
em face da embargante-executada TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA, MARIA IZABEL DE LEAO FIALHO e LUIZ CARLOS SOARES LOBATO, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário nº 492.801.248, emitida em 02/06/2016, no valor de R$ 282.845,94 (duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) em 60 prestações iguais, no valor de R$ 8.980,83 (oito mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos).

O Juiz primevo julgou procedentes os embargos à execução opostos, para reconhecer o saldo devedor da execução no montante de R$20.410,79, afastando-se os encargos da mora que, segundo o magistrado, restaram descaracterizados, em razão de ter conhecido ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade do contrato.

Irresignado o Exequente Banco do Brasil interpôs o presente Apelo, sob alegação e inexistência do excesso de cobrança/execução e, nesse sentido, os juros de mora estão aplicados em estrita conformidade com o ordenamento legal para a espécie. Aduz ainda que todos os valores cobrados estavam amparados nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e, nesse sentido, não há falar em repetição de indébito. Por fim, alega a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do percentual (id 15179878).

Contrarrazões ofertadas no id

15179890, onde se pugna pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Belém, (PA),

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em análise aos autos, verifica-se que a discussão gira em torno do acerto da Sentença recorrida que acolheu os Embargos à Execução por reconhecer que a Exequente, ora Apelante, não cumpriu o pactuado entre as partes e aplicou juros diversos do previsto em contrato, caracterizando, assim, excesso na execução.

Pois bem, ante à alegação do Executado, ora Apelado, de que os juros não estavam sendo cobrados conforme o pactuado no instrumento contratual, o Juiz de piso determinou que fosse realizada perícia contábil, momento que oportunizou o contraditório e ampla defesa sobre o determinado ato jurídico.

Em resposta à 6ª pergunta, o expert “
como já demonstrado no quesito 4 houve majoração na taxa, pois no Contrato o Banco cobrou a Taxa de 2,2% a.m. e aplicou 2, 418001% a.m. sobre o valor do Empréstimo, consequentemente o saldo devedor está apresentando no valor maior do que o devido”
(id 15179828 - Pág. 5).

Lembrando, que a taxa de juro considerada na perícia contábil oficial (id 15179828 - Pág. 1-33) considerou a taxa de juros efetiva pactuada no contrato, que já inclui além da remuneração do capital, todas taxas de administrativas e tributos que acompanham o valor negociado. Portanto, não merece acolhida a alegação recursal de que cálculo da perita não incluiu IOF, eis que, como já dito, a TAXA EFETIVA TOTAL prescrita no instrumento contratual já inclui o IOF e todos os demais impostos e serviços.

Assim, a perita comprovou que, ao aplicar a taxa efetiva total de 2,2% ao mês prevista no instrumento contratual sobre o valor do capital emprestado, não se obtém o valor da parcela cobrada no contrato que corresponde a R$ 8.980,83 e nesse sentido, a Apelante não traz no bojo de seu Apelo nenhuma explicação plausível.

Tendo o Juiz oportunizado o contraditório à parte embargada para que impugnasse, de maneira específica, os cálculos da perícia oficial, essa não o fez, pois analisou o laudo pericial de maneira genérica, sem, em nenhum momento, contradizer os cálculos apresentados e, nesse sentido, apenas disse que “
a taxa de juros realmente praticada é realmente a de 2,2% (dois inteiros e dois décimos pontos percentuais) ao mês
”. Porém, não demonstrou a origem do numerário cobrado a título de contraprestação pagos mensalmente no valor de a R$ 8.980,83 (oito mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), que por um simples cálculo, verifica-se que não corresponde a taxa de juros efetiva de 2,2% prevista no instrumento contratual. Nem mesmo em sede de razões do Apelo, consta de forma específica, a origem do valor prestação cobrada, eis que como afirmou a perícia oficial, não corresponde a taxa efetiva destacada no instrumento contratual.

Assim, em consequência da abusividade da cobrança dos juros pactuados no período de normalidade do contrato, tem-se como descaracterizada a mora, conforme o entendimento da Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA DIÁRIA - ABUSIVIDADE - MORA DESCARACTERIZADA. A abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade descaracteriza a mora. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0498758-72.2024.8.13.0000 1.0000.24.049874-1/001, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 17/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/04/2024).

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Mora descaracterizada, no caso concreto, diante do reconhecimento de ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios, consoante entendimento do C. STJ (Recurso Especial n. 1.061.530/RS). PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. SERVIÇOS DE TERCEIROS – Ilegalidade da cobrança, no caso concreto, por não demonstrados a prestação e o custeio do serviço (REsp 1.578.553/SP). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – Ausência de abusividade da cláusula, conforme orientação do C. STJ. Alteração dos consectários legais. DEMAIS TEMAS abordados no recurso que não foram objeto de condenação (ausência de interesse recursal) ou não impugnaram os fundamentos da r. sentença (art. 932, III, NCPC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, na medida em que conhecido. (TJ-SP - AC: 00028507220128260045 SP 0002850-72.2012.8.26.0045, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 30/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

Portanto, não resta alternativa viável a não ser a confirmação da Sentença recorrida que julgou procedentes os Embargos à Execução.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o Juiz de piso os fixou em 20% sobre o valor do proveito econômico, conforme previsto no § 2º do Art. 85 do Código de Processo Civil, não carecendo de reforma o pleito de redução dos honorários.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a Sentença recorrida.

Belém, 11/09/2024